Tribunal: TJES
Processo: 5002776-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002776-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: ENSINO E CULTURA LINHARENSE LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTIFICAÇÃO DOS VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A rescisão unilateral de contrato administrativo pela Administração Pública, nos termos do art. 78, XII, e art. 79, §2º, da Lei n. 8.666/1993, impõe o dever de ressarcir a contratada pelos prejuízos comprovadamente sofridos, incluindo devolução de garantia, pagamentos pela execução do contrato até a rescisão e custos de desmobilização.

2. O apelante reconhece o dever de indenizar, mas questiona a apuração dos valores devidos, os quais, contudo, serão liquidados posteriormente, conforme o art. 509 do CPC.

3. As despesas durante a suspensão do contrato por conta da pandemia de Covid-19 são indenizáveis, desde que comprovadas, em atenção ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002776-11.2023.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Ensino e Cultura Linharense Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 8966612, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada por Ensino e Cultura Linharense Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o ente a ressarcir os valores correspondentes a: (i) garantia contratual; (ii) material didático; (iii) custo de desmobilização; e (iv) custo de execução do contrato até a data da rescisão, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nas razões recursais de id. 8966615, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) reconhece o direito ao ressarcimento, mas discorda do valor postulado pela apelada; (b) é devida apenas a devolução da garantia contratual, o pagamento do material didático e do custo de desmobilização, desde que comprovados; e (c) não é devido qualquer valor em relação ao período de suspensão do contrato.

Contrarrazões apresentadas no id. 8966617.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão central do recurso consiste em determinar se a sentença de primeira instância, que condenou o apelante ao ressarcimento dos valores devidos pela rescisão unilateral do contrato administrativo n. 119/2018, merece reforma, sobretudo no tocante à quantificação dos valores.

Inicialmente, consigno que não subsiste a alegação de ausência de dialeticidade, posto que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afr onta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença”
(AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Quanto ao mérito, destaco que o próprio apelante reconhece em suas razões o dever de ressarcir a empresa apelada pelos prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato administrativo. O ponto de divergência se limita ao montante dos valores pleiteados, especificamente no que tange à necessidade de comprovação dos valores efetivamente despendidos pela empresa no curso da execução do contrato.

A rescisão unilateral de contratos administrativos por parte da Administração Pública é medida que encontra respaldo legal, notadamente no art. 78, XII, e art. 79, I, da Lei n. 8.666/1993.

Contudo, como prevê o §2º do referido art. 79, quando a rescisão ocorre sem culpa da contratada, a Administração deve ressarcir os prejuízos regularmente comprovados, incluindo a devolução da garantia, os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e os custos de desmobilização. Esse é o direito assegurado à apelada.

Na espécie, o apelante não contesta o direito ao ressarcimento, mas aponta divergência quanto aos valores pretendidos, sustentando que apenas os valores devidamente comprovados, tais como a garantia contratual, o material didático e o custo de desmobilização, são passíveis de indenização. Requer, ainda, que eventuais despesas relacionadas ao período de suspensão do contrato, motivada pela pandemia de Covid-19, sejam excluídas da indenização, por entender que não caberia à Administração arcar com tais custos.

A sentença, entretanto, ao condenar o apelante ao pagamento dos valores indicados pela apelada, condicionou a efetiva liquidação dos danos à fase posterior de liquidação de sentença, momento em que a documentação comprobatória será devidamente analisada.

Tal decisão está em consonância com o disposto no art. 509 do CPC, o qual prevê que, quando o valor da condenação depende de apuração posterior, a liquidação de sentença se mostra o procedimento adequado para aferir o montante exato da indenização.

A sentença recorrida, portanto, não impôs à Administração o pagamento de valores sem a devida comprovação. Pelo contrário, foi cautelosa ao assegurar que o montante devido será apurado com base em documentos que comprovem a efetividade dos gastos alegados pela apelada.

Além disso, a alegação do apelante de que os custos suportados pela empresa durante o período de suspensão do contrato não seriam indenizáveis não merece prosperar.

Como bem destacou a sentença, ainda que o contrato tenha sido suspenso temporariamente em decorrência da pandemia, a autora manteve despesas com a manutenção dos espaços físicos e do pessoal, na expectativa de retomada dos serviços.

Assim, esses valores, desde que comprovadamente despendidos, devem ser considerados na apuração da indenização, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da sentença, uma vez que reconhece o direito ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato, mas condiciona a quantificação exata dos valores à fase de liquidação de sentença, conforme os parâmetros previstos em lei.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.